Tribunal: TJBA
Processo: 8000588-58.2025.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000588-58.2025.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAYAN DA COSTA PEIXOTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DAS PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA E VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTO NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA SEM REFLEXO PRÁTICO. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da apreensão de 21 buchas de maconha, 4 pinos de cocaína e 15 pedras de crack, além de dinheiro em espécie. A defesa suscita nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, requer absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, postula redimensionamento da pena, reconhecimento da menoridade relativa, aplicação do tráfico privilegiado, redução da pena de multa, fixação de regime mais brando, detração penal, revogação da prisão preventiva e direito de recorrer em liberdade. II. Questões em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi legítima à luz do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e da pena de multa; (v) definir a adequação do regime inicial fechado e da pretensão de detração penal; e (vi) estabelecer se subsistem os fundamentos para manutenção da prisão preventiva e negativa do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal mostra-se legítima porquanto decorre de fundada suspeita baseada em circunstâncias objetivas, consistentes no nervosismo dos abordados, tentativa de fuga ao avistarem a viatura policial e ocorrência dos fatos em local conhecido pela atuação de facção criminosa voltada ao tráfico de drogas. Preliminar rejeitada. 4. A materialidade delitiva resta comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos toxicológicos que atestam a apreensão de 2,66g de cocaína, acondicionada em 04 (quatro) pinos; 1,75g de crack fracionado em 15 (quinze) pedras; e 40,94g de maconha acondicionada em 21 (vinte e uma) buchas. 5. A autoria delitiva encontra amparo nos depoimentos harmônicos dos policiais militares, corroborados pela confissão extrajudicial do acusado, pela declaração do adquirente que confirmou a compra de entorpecentes, pela apreensão de dinheiro em espécie e pela diversidade e fracionamento das drogas, elementos que evidenciam a destinação mercantil das substâncias. 6. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide quando os elementos dos autos demonstram dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela confissão de atuação em benefício de facção criminosa e pela prática de novo delito de tráfico após concessão de liberdade provisória em outro processo da mesma natureza. 7. A exasperação da pena-base revela-se proporcional, pois a apreensão simultânea de maconha, cocaína e crack justifica a valoração negativa da circunstância preponderante prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 8. O acusado possuía 19 anos de idade na data dos fatos, fazendo jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; contudo, sua incidência não produz reflexos práticos na reprimenda, em razão da vedação de redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 9. Mantida a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa, eis que fixada no mínimo legal previsto para o delito. 10. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da gravidade concreta da conduta, da dedicação do agente à atividade criminosa e de sua vinculação a facção criminosa. 11. A prisão preventiva permanece necessária para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo parcialmente provido, exclusivamente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem reflexos na pena. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV; Código de Processo Penal, arts. 244, 312 e 386, VII; Código Penal, arts. 33, § 3º, e 65, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.603.292/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 851.676/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 30.10.2023; STJ, REsp nº 2.062.935/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; Súmula 231 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000588-58.2025.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro, na qual figura como apelante Rayan da Costa Peixoto e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, exclusivamente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal, sem alteração da pena aplicada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)